Tribunal: TJSP
Processo: 0007377-83.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007377-83.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
LUCAS JERONYMO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007377-83.2017.8.26.0565 -Voto no
2
Voto número 46.626
Apelação Criminal no 0007377-83.2017.8.26.0565
(2a Vara Criminal São Caetano do Sul)
Apelante: LUCAS JERONYMO DE MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 95/100, acrescenta-
se que Lucas Jeronymo de Moraes foi condenado, por incurso nos
artigos 171, caput, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime
aberto, e de 12 dias-multa, no mínimo, substituída a privativa de
liberdade por prestação pecuniária de 10 salários mínimos à vítima e por
multa de 10 dias-multa, sem prejuízo daquela fixada cumulativamente.
Inconformado, apelou, por meio da d. causídica,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e,
alternativamente, a redução da prestação pecuniária substitutiva (fls.
111/113).

O
recurso
foi
contrariado,
a
fls.
128/130,
e
a
Procuradoria
de
Justiça,
a
fls.
136/141,
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso merece parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007377-83.2017.8.26.0565 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, o acusado obteve para si vantagem ilícita
consistente em produtos e serviços referentes a veículos automotores
em prejuízo da empresa Biteli Pneus, Peças e Acessórios Ltda. Me,
induzindo seu representante legal em erro, mediante fraude, consistente
na emissão de quatro cheques de conta bancária previamente
encerrada.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com as notas e os cheques dados como forma de
pagamento, com o documento de transferência TED, com o
comprovante, fornecido pelo banco, de que a conta referente aos
cheques emitidos fora encerrada antes dos fatos e com a prova oral
colhida no feito.
O réu alegou que houve tentativa de acordo e que o
representante da vítima, proprietário da empresa, tinha conhecimento de
que os cheques se referiam a conta encerrada e aceitou as cártulas
como forma de garantia.
O representante da vítima afirmou que, no dia do
vencimento do primeiro cheque, o réu ligou e pediu que o título não
fosse depositado porque o pagamento seria feito de uma única vez,
tendo o acusado enviado mensagem com o comprovante de
transferência, via TED, de parte do valor, que não chegou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007377-83.2017.8.26.0565 -Voto no
4
creditado. Acrescentou, ainda, que fez consulta dos cheques e
constatou que as cártulas estavam canceladas.
O crime imputado ao ora apelante restou bem delineado,
já que incontestável sua responsabilidade, sendo certo que a vítima não
teria feito consulta sobre os cheques se soubesse que se tratava de
conta cancelada, depreendendo-se do robusto conjunto probatório a
comprovação do elemento subjetivo do agente.
Assim, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
Bem majoradas as penas pelo reconhecimento da
prática de quatro atos ilícitos, em continuidade delitiva, fazendo jus, o
sentenciado, à substituição da privativa de liberdade, há que se reduzir
o valor da prestação pecuniária a 1 salário mínimo à vítima, diante da
modesta capacidade econômica do acusado, mantendo-se o regime
aberto, em caso de descumprimento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
LUCAS JERONYMO DE MORAES tão-somente para reduzir a prestação
pecuniária substitutiva a 1 salário mínimo à vítima, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR